Tribunal: STF
Processo: ARE 1439136
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 13, p. 4):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, LOTADO NO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS - IGP. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA DENOMINADA "INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL" - IRETP, PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 610/13. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA VERBA E IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. TESE INSUBSISTENTE. NORMA CONSTITUCIONAL E DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESTE SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 39, § 4º c/c § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 4-5):



    “A LC 610/2013 estabeleceu aos integrantes do Quadro de Pessoal do Instituto Geral de Perícias (IGP), como contraprestação pelo exercício de suas atribuições legais, o regime de subsídio, verbis:



    (...)



    Como se vê, o regime de subsídio pode ser utilizado para os servidores integrantes do IGP, contudo, em relação às parcelas remuneratórias, tal regime é de parcela única, ou seja, todas as demais parcelas remuneratórias estão absorvidas no subsídio.”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 20, p. 7):



    “(...) a natureza jurídica da parcela atribuída aos servidores do IGP é eminentemente remuneratória, pois remunera situações inerentes às competências próprias do cargo, e a sua percepção concomitantemente ao subsídio é inconstitucional, ofendendo o art. 39, § 4º c/c § 8º.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/SC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 24).



    Após interposição de agravo, determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 30).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, negou seguimento com base nas Súmulas 279 e 280 desta Corte (eDOC 31).



    Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo interno a esta Suprema Corte (eDOC 32), oportunidade em que foi reconsiderada a decisão agravada, julgado prejudicado o agravo e determinada a distribuição deste processo (eDOC 37).



    O processo veio-me por distribuição em 26.8.2024 (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 13, p. 1; e eDOC 4, p. 1-2):



    “Busca a parte autora, integrante do quadro de pessoal do Instituto Geral de Perícias (IGP), a implementação da verba denominada Indenização de Regime Especial de Trabalho Pericial (IRETP) e a condenação do demandado ao pagamento dos valores não adimplidos no importe de 19,25%. 



    A respeito do tema, o Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manifestou-se no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo de n. 4012455- 90.2017.8.24.0000, fixando a seguinte tese:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS (IGP). PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA INTITULADA'INDENIZAÇÃOPOR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL', INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 610/13. DEFINIÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS PARA SUA APLICABILIDADE IMEDIATA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. AUTO-APLICÁVEL E HÁBIL PARA PRODUZIR SEUS EFEITOS. VERBA DEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO IMPLEMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. A leitura da Lei Complementar n. 610/13 demonstra o seu caráter cogente e sua aplicabilidade imediata, sendo dispensável qualquer ato regulamentador, visto que o legislador já definiu todos os elementos indispensáveis ao implemento da benesse, já que foi definido o percentual; a base de cálculo (art. 6º, caput); para quem é destinada a importância (art. 6º, § 1º); a sua natureza e a impossibilidade de incorporação (art. 6º, § 2º); a vedação de constituir base de cálculo para qualquer outra vantagem (art. 6º, § 3º), bem como as causas em que o benefício não será pago (art. 6º, § 4º e incisos), e a partir de quando surtirá efeitos (art. 15, parágrafo único). (TJSC, Mandado de Segurança Coletivo n. 4012455-90.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Francisco Oliveira Neto, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 23-10-2017). 



    Inclusive, afastou expressamente a tese de inconstitucionalidade dos arts. 3º, VIII, e 6º, da LCE n. 610/13 e declarou a sua natureza indenizatória. 



    Do corpo do acórdão, extrai-se ainda: 



    "[...] Em que pese a argüição de inaplicabilidade do mencionado dispositivo diante da ausência de lei específica e de regulamentação administrativa, a leitura da norma demonstra o seu caráter cogente e sua aplicabilidade imediata, sendo dispensável qualquer ato regulamentador, visto que o legislador já definiu todos os elementos indispensáveis ao implemento da benesse. 



    Da forma como promulgada a Lei Complementar n. 610/13, não se faz necessária a edição de outra lei ou decreto para regulamentar o pagamento do benefício, já que foi definido o percentual; a base de cálculo (art. 6º, caput); está devidamente determinada para quem é destinada a importância (art. 6º, § 1º); a sua natureza e a impossibilidade de incorporação (art. 6º, § 2º); a vedação de constituir base de cálculo para qualquer outra vantagem (art. 6º, § 3º), bem como as causas em que o benefício não será pago (art. 6º, § 4º e incisos), e a partir de quando surtirá efeitos (art. 15, parágrafo único) [...]" 



    Destarte, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar n. 610/2013). 



    Desse modo, a discussão referente à natureza jurídica do benefício, bem como à ocorrência, ou não, de desacerto na interpretação dada à legislação de regência, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL. LEI COMPLEMENTAR 610/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.265.460-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16.6.2020). 



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Natureza jurídica da Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial. Lei Complementar 610/2013, do Estado de Santa Catarina. 3. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.265.119-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26.10.2020). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente